Tribunal: TJMT
Processo: 1006674-10.2022.8.11.0006
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006674-10.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME BATISTA DA SILVA - CPF: 062.241.951-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal e direito penal. Recurso de apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminar de nulidade por violação de domicílio rejeitada. Mérito. Dosimetria da pena parcialmente revista. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). A prisão em flagrante ocorreu após policiais militares, em patrulhamento motivado pela localização de um celular roubado, avistarem o apelante, que, em atitude suspeita, fugiu para o interior de uma residência, sendo perseguido e abordado na posse de um revólver calibre .38.

II. Questões em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir a legalidade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se o acervo probatório, fundamentado em depoimentos de policiais, é suficiente para a condenação; e (
iii
) determinar se a pena-base deve ser redimensionada com o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime.

III. Razões de decidir

3. A entrada dos policiais no domicílio se justifica pela situação de flagrante de crime permanente. A justa causa para o ingresso é amparada por elementos concretos que precederam a ação, como a informação sobre o celular roubado que levou a guarnição ao local, a atitude de fuga do apelante ao notar a viatura
, a não obediência da ordem de parada
e a visualização da arma de fogo em sua posse durante a perseguição, o que afasta a alegação de violação de domicílio.

4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são válidos e suficientes para comprovar a autoria delitiva. As declarações são coesas
e
harmônicas com os demais elementos probatórios e não há nos autos qualquer indício de parcialidade ou interesse em incriminar injustificadamente o apelante.

5. A valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime deve ser afastada quando amparada em fundamentação genérica e abstrata (“não são justificáveis”), sem a indicação de elementos concretos que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta, em observância ao dever de fundamentação das decisões judiciais e à vedação de suposições
in malam partem
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de justa causa, evidenciada por elementos concretos como denúncia específica e atitude de fuga do agente, legitima o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial para fazer cessar a prática de crime permanente. 2. Os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação, mormente quando harmônicos com as demais provas e inexistentes indícios de parcialidade. 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta para cada circunstância judicial negativada, sendo vedada a utilização de assertivas genéricas.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI e XLVI; CP,
arts
. 33, § 2o, “c”, 44 e 59; CPP,
arts
. 155, 302 e 303; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 804.099/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.09.2023; TJMT, N.U 1002139-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2022; Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Guilherme Batista da Silva

contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1006674-10.2022.8.11.0006
, pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
d
a Comarca de C
áceres
/MT,
conden
ando-o

pela prática do crime de po
rte ilegal de arma de fogo de
uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003),
à pena de 2 (dois) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime aberto, e
76
(
setenta e seis
) dias
-
multa, calculados à razão de 1/30
(um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
tendo o magistrado sentenciante substituído a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

O
apelante
, nas razões recursais encontradiças no ID
284054889
,
postula
, preliminarmente,
a
declaração da nulid
ade das provas em razão de terem sido obtidas mediante violação de domicílio.

E, no mérito:

(i)
a sua absolvição pela inexistência de prova suficiente à condenação;
(
ii
)
a valoração neutra da circunstância judicial dos motivos do crime
;
e (
iii
)

a

utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo das penas mínima e máxima na primeira fase da dosimetria
da pena
.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões vistas no ID
284054891
,
pugna pel
o desprovimento deste recurso
; enquanto
a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer constante no ID
285784356
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para que seja adotada a fração de 1/6 de acréscimo p
ara a
circunstância judicial negativada na primeira etapa dosimétrica.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

N
ulidade d
as provas
obtidas mediante violação de domicílio

Co
nforme expos
to no relatório, o apelante sustenta a nulidade d
as provas do
presente processo, sob o argumento de que
houv
e
violação do direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que inexistiram fundadas suspeitas, autorização do morador

ou mandado judicial
para o ingresso dos policiais em sua residência
.

Sem razão o apelante.

Isso porque, a entrada dos policiais militares, no local em que se encontrava o apelante, era justificada pela situação de flagrância verificada. Sabe-se que, quando verificado o estado de flagrância delitiva (
arts
. 302 e 303 do Código de Processo Penal), perfeitamente legítimo o ingresso das autoridades policiais em domicílio alheio, ainda que inexista mandado de busca e apreensão permitindo-o, a teor do que dispõe o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
tem passado

por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

A propósito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Logo, a mera constatação de situação de flagrância, constatada após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquela Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Dessa forma, ainda que se trate de crime permanente, é necessária a existência de fundamentos razoáveis de sua ocorrência para justificar o ingresso na residência do agente sem autorização judicial.

No caso destes autos
, a legalidade da ação policial é amparada por uma sequência de fatos que, em conjunto, e
videnci
am as
fundadas razões
para o ingresso
dos agentes policiais
no domicílio
, ainda que sem autorização
. A diligência não se iniciou de forma aleatória,
tendo sido
motivada pela informação concreta trazida por uma vítima de roubo. Esta informou ao 6o Batalhão da Polícia Militar que havia rastreado seu aparelho celular, subtraído na noite anterior, e que a localização apontava para a Avenida Pedro Alexandrino.

Em posse dessa informação, os policiais militares iniciaram rondas no local indicado. Durante o patrulhamento, visualizaram o apelante, Guilherme Batista da Silva, que apresentava um volume na cintura e, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e correu em fuga para o interior de uma residência.
A
atitude de evasão imediata ao avistar a guarnição policial
, mesmo pós ordem de parad
a

motivou
a perseguição
que rumou ao interior do imóvel
.

Os policiais
, após acompanharem o apelante em sua fuga,

presenciaram
Guilherme
tentando pular uma janela já com a arma de fogo em mãos, em uma clara tentativa de continuar a fuga e se desfazer do objeto ilícito. A visualização direta da arma de fogo tornou incontestável o estado de flagrância de porte ilegal de arma de fogo
que, como é cediço, é de natureza permanente
.

Portanto, a justa causa para o ingresso no domicílio foi solidamente construída e justificada pela existência de uma denúncia prévia e específica que levou os policiais ao local
, bem como

pel
a atitude abertamente suspeita do apelante, que empreendeu fuga ao notar a presença policial
e desobedeceu a ordem de parada da guarnição

com a
visualização do
apelante
portando a arma de fogo em punho durante a tentativa de evasão. Esses fatores, somados, de
monstram que os agentes de segurança não agiram com base em mera intuição, mas diante de
clara situação de flagrância
, legitimando a entrada no domicílio para cessar a prática delit
uosa e efetuar a prisão, em conformidade com a exceção prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

A propósito, acerca da matéria, veja-se o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA. WRIT EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA, ABORDAGEM NA RUA E FUGA PARA O INTERIOR DA CASA. PERSEGUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVAS AUTÔNOMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO NO DEFENSOR CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DO RÉU POR EDITAL. VALIDADE. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. FUGA. RECURSO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não merece sequer ser conhecido o agravo regimental.

2. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgRg
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso próprio, o que acontece quando pedido de revisão criminal é julgado improcedente, a parte interpõe recurso especial e extraordinário, mas não apresenta os subsequentes agravos contra as decisões que os inadmitiram, ocasionando o trânsito em julgado da ação revisional.

3.
Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de
notitia
criminis anônima, mas de notícia específica, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e subsequente fuga do agente para o interior da residência, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão.

4. É válida a sentença que, antes de mencionar o flagrante e os bens apreendidos em razão do ato imputado como ilícito, está fundamentada em outras provas autônomas e não derivadas das medidas questionadas, como o depoimento de duas vítimas e filmagens que apontaram a autoria.

5. Consoante interpretação dada por esta Corte ao art. 392, do CPP, é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído, o que afasta a arguição de nulidade, ainda mais quando o ato foi realizado, embora por edital, após abandono do endereço indicado nos autos, sem comunicação ao juízo, motivada por evasão do distrito da culpa.

6. Agravo regimental não conhecido.

(
AgRg
no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)
Destacamos

No que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pela Superior Tribunal de Justiça, tal como se se infere dos acórdãos a seguir ementados:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP).

2. As defesas alegam nulidade da busca domiciliar e insuficiência de provas e o Ministério Público busca aumento das penas-base.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) determinar a legalidade da busca domiciliar; (
ii
) avaliar a suficiência de provas para a condenação dos réus e, (
iii
) verificar a adequação das penas aplicadas, à luz das circunstâncias judiciais.

III. Razões de Decidir

4.
O cenário fático retratado [aproximação policial e tentativa de fuga] justifica a ação policial, notadamente porque “de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio mostra-se devidamente justificado no caso em que o acusado, ao visualizar a viatura policial, sai correndo para o interior de sua residência, em atitude suspeita (STF, HC n. 169.788/SP)” (TJMT, N.U 1029518-94.2021.8.11.0003, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024).

5. “Ocorre a posse compartilhada de arma de fogo quando evidenciado que os agentes tinham conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso desejassem utilizá-lo, como no caso em apreço” (TJMT, N.U 1014991-44.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/06/2024).

6. O princípio da especialidade se volta à resolução de conflito aparente de normas à aplicação da lei penal, o que não se verifica na hipótese, porquanto os crimes de receptação e posse de arma de fogo de uso possuem “naturezas jurídicas diversas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.229.424/MG), a rechaçar a tese de bis in idem, notadamente ao sopesar que a arma apreendida é produto de furto, subtraída de um policial militar, o apelante confessou ter adquirido o revólver de pessoa não identificada e a ausência de autorização legal para portar arma de fogo, o que denota ciência da origem ilícita e configura, de forma autônoma, as condutas de receptar e portar ilegalmente arma de fogo.

7. A análise das circunstâncias judiciais realizadas pelo juízo de origem foi adequada, não havendo elementos adicionais à censurabilidade do tipo penal.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos desprovidos.

(N.U 0002979-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS PRESENTES NO RECINTO E OBSTAR EVENTUAL FUGA DO SUSPEITO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.o 11, DO STF - 2. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO - PRECEDENTES DO STF E DO STJ – 3. DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE À OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME CORRELATO – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – 4. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Existindo decisão judicial devidamente fundamentada na necessidade de garantir a proteção dos presentes na sala de audiência, em razão da ínfima quantidade de agentes prisionais presentes no local em que realizada a solenidade, e na necessidade de obstar eventual fuga do suspeito, não se apresenta ilegal o uso de algemas, uma vez que atendidos os ditames da Súmula Vinculante n.o 11 do STF.

2.
Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso, sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

3. Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pela considerável quantidade de COCAÍNA apreendida em sua residência [mais de 8kg], e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado por ele; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

4. A competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão que concedeu a benesse que se busca aproveitar. Precedentes.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1002139-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 04/04/2022)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, tampouco aos
arts
. 157, 240, § 1o,247 e564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos; não se podendo falar, também, em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que nãohouve violação ilícita ao domicílio em que estava o apelante.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia,
vista no ID
284054426
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Segundo restou apurado, na data dos fatos, vítima do delito de roubo de aparelho celular, ocorrido nesta urbe na noite anterior (boletim de ocorrência n.o 2021.60864), deslocou-se ao 6o Batalhão da Polícia Militar informando que rastreara o seu aparelho e a localização indicava uma residência na Avenida Pedro Alexandrino.

Assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, em rondas pela referida avenida, policiais militares visualizaram o denunciado com um volume na cintura, o qual, ao avistá-los, correu em fuga para dentro de sua residência, sendo perseguido pelos policiais. Incontinenti, o denunciado tentou pular a janela com a arma de fogo em mãos, momento em que os policiais conseguiram realizar sua abordagem.

Destarte, os Policiais apreenderam a arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, n.o série 572783, de uso permitido, além de 05 (cinco) cartuchos .38, intactos, de uso permitido e 01 cartucho .38, picotado, de uso permitido (Termo de exibição e apreensão ID. 91205523, p. 08), pertencentes ao denunciado e por ele transportados sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Submetidas a arma e as munições à perícia, demonstraram-se eficientes para a realização de disparos, sendo de uso permitido (Laudo pericial no 400.2.03.2021.003128-01 – ID. 91205525, pp. 10/15).

[...]

A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo encontra-se comprovada pelos documentos constantes dos autos
;
bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A autoria delitiva, por sua vez, está evidenciada pel
os
depoimentos coesos e harmônicos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Com efeito, o Policial Militar Rodrigo Alves Modesto narrou em juízo, sob o crivo do contraditório, que a guarnição realizava rondas em virtude da informação
advinda de
Erick Alves da Silva
,
vítima de roubo ocorrido no dia anterior, que havia comparecido ao 6o Batalhão da Polícia Militar informando ter rastreado seu aparelho celular, cuja lo
calização indicava aquela localidade
.
Relatou que
a reação imediata do acusado ao visualizar a viatura foi de correr para dentro de residência próxima, ignorando a ordem de parada dos
policiais, que observaram que o então suspeito levava um
volume
na cintura
e parecia estar
“
tentando esconder alguma coisa
”
. A atitude de evasão abrupta motivou a persegu
ição imediata
.
Sendo afirmado pelo policial que, durante a perseguição
, já no quintal do imóvel,
foi possível
v
isualizar
o apelante tentando pular a janela com a arma de fogo em mãos, conforme se infere d
e seu depoimento:

[...]
Sim
, é. Eu me recordo que na ocasião, eu e o soldado Luiz Augusto. É, a gente estava de serviço em Londres e nós tínhamos informação que havia ocorrido um roubo. E em data é próxima. Não me recordo quantos dias já tinha ocorrido. É de um trabalhador, né? Eu acho que ele trabalhava com entrega e ele havia sido vítima de roubo, de 2 pessoas portanto uma arma de fogo. Ele pegou a localização do Celular e estava batendo a localização próximo à residência do Guilherme, Hein? Então é a gente de serviço. Nós fizemos rondas, fomos passando ali por perto,
E o senhor Guilherme, ao visualizar a viatura, ele estava em frente à residência dele. Ele correu para dentro de casa. E aí nós observamos que ele estava tentando esconder alguma coisa, né, com algum volume na cintura. Eu e o outro policial nós acompanhamos, ele, entramos, pedimos
pra
ele parar e ele foi correndo dentro da residência, não, não obedeceu. E aí quando nós estávamos no quintal, nós conseguimos ver tentando pular a janela já com a arma de fogo em mão
.
E aí quando nós conseguimos, né, realizar a abordagem dele, a detenção
(...)
Mas nós fizemos esse acompanhamento do Guilherme, que tentou correr
pra
dentro de casa (...) já na parte do quintal
(...) Então
nós realizamos a detenção, né? Fizemos a apreensão da arma de fogo e tinha um outro é rapaz junto com ele. (...) Promotoria: No quintal o senhor viu o acusado com a arma na mão? Testemunha: Sim ele estava com arma em punho e pulando a janela, né? Da residência, era uma tentativa de fuga, então nós conseguimos realizar a detenção dele e do outro o rapaz, é, Leandro, que estava junto na residência também e que as características eram similares a informadas pela vítima
pelos os
autores do
do
roubo, né? Na data anterior. Nós realizamos a condução até a delegacia. (...) ele foi abordado, detido, no interior da residência, o nosso primeiro contato foi do lado de fora, né? Estava em frente à residência e com a nossa aproximação e tentativa de
de
contato, ele correu para dentro da casa.
[...]
(
trecho d
o depoimento
judicia
l
da
testemunha

Rodrigo Alves Modesto
, parcialmente
transcritas na
s contrarrazões
de ID
284054891
, mídia ID
284054874
)

Destacamos

Seu colega, o policial militar Luiz Augusto Silva Magalhães, corroborou a versão, confirmando que a diligência foi motivada pela
suposta
localização do celular da vítima
do crime roubo ocorrido no dia anterior
e que, ao chegarem ao local, o indivíduo corre
u
para o interior da residência
. Embora não se recordasse de ter visto a arma diretamente nas mãos do apelante, seu depoimento se alinha ao do primeiro policial quanto ao contexto geral da ocorrência, a motivação da abordagem e a atitude de fuga do acusado.

O apelante, por sua vez, negou a autoria delitiva quando interrogado em sede policial (
ID
284054414, p. 17-19
)
e
, em sede judicial
,
optou por utilizar
parcialmente
de seu direito constitucional ao silêncio
durante a audiência de instrução e julgamento
, somente
reafirmando
suas alegações feitas na fase policial, como restou
consignado
no termo de audiência
, visto no
ID
284054873
.

É imperioso salientar que, conquanto se possam identificar pequenas inconsistências nas declarações prestadas pelos
policiai
s
- notadamente
o fato de que um dos agentes não se recordava
com
o
a arma foi localizada
-
tais discrepâncias não se revelam substancialmente incompatíveis com o conjunto probatório coligido ao longo da persecução penal. Pelo contrário, as falas mantêm coerência material com os demais elementos de prova constantes dos autos
, em especial a apreensão d
o revólver Taurus, calibre 38, número de série 572783,
com o apelante
, não havendo fundamento idôneo que autorize, sob o prisma da razoabilidade e da lógica jurídica, a desqualificação de sua eficácia enquanto meios legítimos de prova. Essa avaliação está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do Código de Processo Penal, o qual autoriza o julgador a valorar as provas com base em seu prudente arbítrio, desde que fundado nas circunstâncias objetivas do caso concreto e na harmonia das evidências apresentadas.

Ademais, não há que se falar em desconsideração do depoimento dos policiais militares
, pois é assente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do agente público em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

É forçoso reconhecer, portanto, que a materialidade e autoria do delito foram comprovadas
nestes
aut
os,
afinal
os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante
,
narraram, de forma coerente, a ocorrência dos fatos, dando conta de que a arma foi apreendida

sendo portada por Guilherme Batista
. E, com
base nesses elementos de convicção, fica induvidosa a ocorrência do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo de rigor
a manutenção de
sua condenação.

Noutro giro
,

o apelante postula

a neutralização da
circunstância judicial dos motivos do crime, bem como a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo das penas mínima e máxima na primeira fase da
dosimetria da pena
.

No que diz respeito à dosimetria da pena aplicada a
Guilherme Batista da Silva
, estas são as assertivas lançadas pelo prolator da sentença condenatória que se vê no ID 284054881:

[...]
A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

I) Culpabilidade:
trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, a culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu:
refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. O réu é portador de maus antecedentes, pois possui condenação por fato anterior ao delito que ora se julga nos autos (1009597- 43.2021.8.11.0006), mas com trânsito em julgado posterior.

III) Conduta Social:
refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV) Personalidade do agente:
Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V) Motivos do crime:
É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI) Circunstâncias do crime:
as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VII) Consequências do crime:
deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VIII) Comportamento da vítima:
O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 76 DIAS-MULTA.

Ausentes agravantes e atenuantes,
MANTENHO A PENA-INTERMEDIÁRIA EEM 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 76 DIAS-MULTA.

De igual modo, não havendo causas de aumento e diminuição de pena,
TORNO A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 76 DIAS-MULTA.

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

O
regime de cumprimento da pena
deverá ser
ABERTO
, ante o fato das circunstâncias judiciais do art. 59 assim o indicarem.
Cabível, in
casu
, a
SUBSTITUIÇÃO
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito.

Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

aplicada ao sentenciado por 02 (duas) RESTRITIVAS DE DIREITO
, a serem fixadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais desta Comarca.

[...]

Destaques no original

Depreende-se, d
a leitura
dos fragmentos do édito judicial acima reproduzido, que
, ao revés do que afirma o apelante,
a fração utilizada pelo magistrado para exasperar a pena do apelante se encontra em perfeita sintonia com a
s orientações doutrinárias e jurisprudenciais
, eis que fora aplicada
a fração de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo de pena mínima e máxima cominada ao tipo penal para cada
uma
das circunstâncias judiciais negativadas.

Com efeito, ainda que da leitura do
decisum
não se extraia com solar clareza
o posicionamento
do magistrado sentenciante, um exame mais detido dos autos revela que foram sopesadas negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a saber, os antecedentes criminais e os motivos do crime
, sendo acrescido o
quantum
de 3 (três) meses para cada circunstância negativada, resultando em 6 (seis) meses
de recrudescimento ao final da primeira fase
.

Dessa forma, tendo
o juízo de primeiro grau adot
ado
o aumento de 1/8 (um oitavo) do patamar médio da pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativada, não h
á
, por
conclusão lógica
, motivos para a retificação almejada
, eis que o pedido de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) feito
pelo
apelante se encontra
prejudicado pela ausência de interesse recursal
.

Por
derradeiro
, com relação ao pleito visando a neutralização dos motivos do crim
e,
com razão
o apelante
.

Em que pese a
argumentação lançada pelo magistrado sentenciante, alegando que “
Os motivos do crime não são justificáveis
”, não se vislumbra fundamentação
na sentença

que justifique a valoração negativa desse
vetor judicial.

Em verdade, no que tange à valoração negativa dos motivos do crime, compreendo que a decisão condenatória carece de fundamentação idônea. Embora tenha se afirmado que as razões do apelante para o cometimento do delito seriam injustificáveis, o julgador falhou em expor concretamente, tanto na dosimetria quanto no decorrer da sentença como um todo, que motivações seriam essas, limitando-se a uma assertiva genérica, o que viola o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Ademais, o fato de
a arma localizada
sendo

portada pelo apelante
ter sido
reconhecida pela vítima do crime de roubo
ocorrido na noite anterior
, embora seja prova inconteste da existência de indícios de autoria e indicativo da eventual possibilidade de que o delito
de roubo
tenha sido cometido por Guilherme Batista
,
não implica, necessária e automaticamente
, que
o apelante portava a arma
, no momento da sua prisão,

par
a
tal finalidade,
de modo que a
eventual
valoração negativa dos motivos do crime por esse argumento configura
ria

verdadeira suposição
in malam partem
, hipótese totalmente vedada no ordenamento jurídico brasileiro
.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de
Guilherme Batista da Silva
da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, e considerando
a existência de uma única
circunstância judicia
l

negativa ante a neutralização dos motivos do crime
,
bem como a utilização da fração de 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância judicial negativada
, devendo ser ressaltado que a pena de multa deve guardar proporcionalidade para com a pena privativa de liberdade, razão pela qual adoto o mesmo critério para seu cálculo
, estabeleço a pena base
do apelante
em

2 (dois) ano e 3 (três) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase,
ausentes agravantes ou
atenuantes
,
mantenho

a pena intermediária em
2 (dois) ano e 3 (três) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase,
igualmente ausentes causas de aumento ou diminuição
, de modo que
est
abeleço a pena definitiva em
2
(
dois
) ano e
3
(
três
) meses de reclusão e
43

(
quarenta e três
)
dias
-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime prisional inicial no aberto, nos termos do art. 33, §2o,
c
, do Código Penal, tal como definiu o juízo de primeiro grau.

A pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, eis que
, embora o reconhecimento dos maus antecedentes do apelante
obste
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal, por não ser socialmente recomendável
,
especificamente no caso dos autos
, trata-se de medida de rigor, eis que a substituição já havia sido
determinada
pelo magi
strado
a quo
,
de modo que
, havendo
o julgamento de
recurso exclusivo da defesa
,
sua não aplicação con
figuraria
reformatio in pejus
, o que não se admite no direito penal brasileiro.

Dessa forma
,
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal, como decidiu o sentenciante.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

parcial
provimento
ao recurso interposto por
Guilherme Batista da Silva
para afastar a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria,
redimensionando
sua pena
para

2 (dois) ano e 3 (três) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa

no valor unitário mínimo, em
regime aberto
, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução penal e os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025